Tribunal: TJSP
Processo: 2110307-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
*Contrato bancário – Ação revisional – Tutela antecipada – Limitação dos descontos em 30% dos proventos do devedor – Possibilidade – Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110307-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravado
MATILDE LUIZ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37713
AGRV.No: 2110307-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGDO : MATILDE LUIZ DE SOUZA
*Contrato bancário Ação revisional Tutela antecipada
Limitação dos descontos em 30% dos proventos do
devedor
Possibilidade
Observância ao princípio da
dignidade da pessoa humana Decisão correta Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, na ação revisional de contrato intentada pela agravada em face do
agravante, deferiu, em parte, a tutela de urgência para limitar os descontos
em 30% de seus proventos líquidos, sob pena de incidência de multa diária
no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.
O agravante sustenta que o contrato foi livremente
celebrado entre as partes, que o débito é efetuado em conta corrente, não
havendo que se falar em limitação dos descontos. Busca a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, não existe abuso na cláusula que permite o
desconto ou débito em holerite ou em conta corrente das parcelas de
empréstimo firmado entre as partes, posto que se trata de medida
livremente pactuada e que atende aos interesses de ambos.
Todavia,
o
exagero
do
desconto
gera
o
comprometimento da subsistência da agravada e de sua família, bem por
isso, agiu corretamente o digno Magistrado de piso ao limitá-lo a 30%
sobre os rendimentos daquela.
Esse percentual se mostra adequado para garantir a
sobrevivência da autora e de seus familiares, além disso, atende tanto ao
princípio da dignidade da pessoa humana quanto à relação contratual
estabelecida entre as partes, afastando o desequilíbrio, tornando as
prestações suportáveis, de modo que a obrigação possa ser cumprida sem o
sacrifício desumano de uma das partes, aliás, princípio básico já conhecido
dos romanos, pela cláusula “rebus sic stantibus”, agasalhado pelo nosso
Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e § 1o, inciso III).
O Poder Judiciário, data venia, não pode ficar alheio a
essa triste realidade, se a tecnologia hoje permite a existência de bancos de
dados e a consulta pode e deve ser realizada por aquele que vai emprestar
dinheiro a alguém, mas deixa de realizá-la, não será com ataque ao direito
à vida que se resolverá a questão.
A dívida tem sim que ser paga, mas quem contrata mal
é que deve suportar esse ônus, ou seja, adequá-la às condições daquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve pagar.
Nesse sentido, confiram-se as decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE
30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS
RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a
orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista,
para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda
que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto
a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias
judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de
mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos
rendimentos
do
correntista,
aplicando,
analogicamente,
o
entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento
(EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). (grifamos)
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente
ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de
empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de
atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de
realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na
hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1535736/DF, Relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 13/10/2015, DJe
18/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO
A 30% DOS VENCIMENTOS DO CORRENTISTA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os descontos
de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
314901/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J.
18/06/2015, DJe 24/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, importante frisar que é entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça de que não apenas nos casos de
empréstimo com débito em folha de pagamento, mas também em conta
corrente, é possível a limitação no patamar de 30% sobre o valor do
vencimento.
A propósito:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30%
(TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO
OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em
consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do
correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda
que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição
financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos
de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe
17/9/2013). (grifamos)
3.
A
parte
agravante
colaciona
jurisprudência
que
contraditoriamente ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de
descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar
especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de realizar o devido cotejo
entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das
Súmulas 284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp
1535736/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 13/10/2015,
DJe 18/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL
LIMITADO A 30% DOS VENCIMENTOS DO CORRENTISTA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os
descontos de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 314901/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J.
18/06/2015, DJe 24/06/2015).
Desta feita, nada há para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43582
Agravo de Instrumento no 2110307-89.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Agravado: Matilde Luiz de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
A autor, sob a alegação de que os descontos
em seu salário ultrapassam o percentual de 30% dos
rendimentos líquidos, ajuizou este feito a fim de
determinar à instituição ré a limitação dos descontos.
Pois bem.
Anota-se,
desde
já,
que
os
descontos
realizados na folha de pagamento do autor não se mostram
irregulares, já que não ultrapassam os 30% rendimentos.
Ademais, destaca-se que os descontos em
conta corrente não têm limitação legal.
Todo
o
valor
depositado
em
uma
conta
corrente perde a sua condição originária e se transforma
em ativo financeiro comum.
Justificável essa situação na medida em que
o débito em conta corrente não implica em retenção de
valores, mas de mera compensação de uma relação de débito
e crédito.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso da ré.
IRINEU FAVA
2o. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
135E379E
7
7
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
13DA4F94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2110307-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.